Tribunal: TJSP
Processo: 1002462-10.2023.8.26.0097
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO COM PEDIDOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Alegação de contradições quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora. Pretensão de aplicação das disposições da Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil. Cabimento. Os consectários legais da condenação são matéria de ordem pública, podendo ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO COM PEDIDOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Alegação de contradições quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora. Pretensão de aplicação das disposições da Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil. Cabimento. Os consectários legais da condenação são matéria de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo. Indenização fixada após a vigência da Lei no 14.905/2024. As normas que versam sobre correção monetária e juros de moram são de natureza eminentemente processual e, portanto, devem ser aplicadas imediatamente aos processos em curso. Precedentes do C. STJ. Correção monetária a incidir desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Juros de mora a incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Inteligência dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.